Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. CONTA BANCÁRIA. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. OFENSA. DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSECTÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Observando-se do processado que a parte apenas submete ao colegiado sua insurgência com o resultado do julgamento, rechaça-se alegação de vício em torno da distribuição dos ônus de sucumbência, uma vez veiculados 3 (três) pedidos, na inicial, e sagrando-se vencedor em apenas um deles (limitação de desconto), deve o embargante arcar com a repartição proporcional dos honorários de advogado.
4. Embargos de declaração rejeitados.